Tribunal: TJMT
Processo: 1000325-72.2021.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000325-72.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Substituição do Produto, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO MENDES - CPF: 068.816.744-65 (APELADO), LINDOLFO ALVES DA COSTA - CPF: 304.827.711-00 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (APELANTE), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0002-18 (APELANTE), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (APELANTE), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DE PRODUTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFEITO EM APARELHO TELEVISOR – RECALCITRÂNCIA INJUSTIFICADA NO CONSERTO DO EQUIPAMENTO – FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL – DEVER DE INDENIZAR - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 18, §1o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DEMORA DO DEVER DE RESSARCIR – ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA - DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO SUFICIENTE E RAZOÁVEL – PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – A recalcitrância injustificada em solucionar o problema apresentado no aparelho televisor caracteriza falha na prestação dos serviços, devendo, portanto, a fornecedora ser responsabilizada pelos prejuízos causados ao consumidor.

2 - Os fornecedores de produtos, nos casos de vício do produto, possuem o prazo de até 30 (trinta) dias para sanar o problema; não o fazendo, surge a possibilidade de o consumidor escolher uma entre as alternativas elencadas no §1o do citado regramento legal, quais sejam, substituição do produto, restituição da quantia paga ou abatimento proporcional do preço.

2 - Comprovada a falha na prestação do serviço, consistente na aquisição de aparelho (televisor) defeituoso, e demora injustificável de devolução dos valores pagos, após esgotadas as vias administrativas para solução do problema, exsurge o dever de indenizar pelo dano experimentado, o qual, à evidência, ultrapassa os umbrais do mero aborrecimento, em razão do desgaste e descaso experimentado pelo consumidor.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos Autos da
Ação de Responsabilidade por Vício de Produto c/c Danos Morais,
de n. 1000325-72.2021, ajuizada por
ADRIANO MENDES
, em face da apelante e da
VIA VAREJO S/A,
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para condenar as demandadas, solidariamente:

a) ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 2.865,00 (dois mil oitocentos e sessenta e cinco reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo desembolso;

b) ao pagamento do
quantum
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros moratórios a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento.

Ainda, condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante fala que, após avaliação técnica, restou comprovado que o produto foi utilizado em desacordo com o manual, o que inviabilizou o reparo em garantia, consoante disposto no Código de Defesa do Consumidor.

Ressalta que o demandante deixou de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, uma vez que não carreou aos autos documento que pudesse contrapor o relatório técnico emitido por profissional especializado e munido de imagens comprobatórias.

Afirma que a condenação ao pagamento de indenização por dano material (R$ 2.865,00) é superior ao efetivamente pago pelo produto (R$ 1.549,00).

Narra que a garantia fornecida pelo fabricante e a garantia estendida são contratos distintos, ou seja, a primeira se trata de um contrato de compra e venda realizado entre a revendedora e o autor, que envolve a fabricante do produto, uma vez que participa da cadeia de fornecedores, por sua vez, a segunda é o contrato de seguro, denominado garantia estendida, que envolve a seguradora e o comprador.

Dessa forma, alega que não pode ser responsabilizada a restituir qualquer valor ao apelado, haja vista que o contrato de garantia estendida envolve tão somente o consumidor e a seguradora.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Certificado o decurso do prazo para o apelado apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 121967980)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Da análise dos autos se extrai que o autor ajuizou a presente demanda
Ação de Responsabilidade por Vício de Produto c/c Danos Morais
, narrando que, em 14/10/2019, adquiriu junto às Casas Bahia – Tangará da Serra, uma TV 43” LED FHD, no valor de R$ 2.717,10 (dois mil setecentos e dezessete reais e dez centavos), com pedido de entrega do produto para cidade de Campo Alegre-AL.

Disse que, no ato da entrega o produto aparentava estar em perfeitas condições, o qual, contudo, passados alguns dias de uso, apresentou um pequena mancha em sua tela, que com o passar do tempo ainda se agravou.

Falou que entrou em contato com a fabricante Samsung Eletrônica para que enviasse um especialista para analisar o vício do televisor, ocasião em que o
expert
realizou vários procedimentos e solicitou prazo para resposta.

Ocorre que, para sua surpresa, a requerida, com base em laudo técnico unilateral, informou que o reparo do televisor não estaria coberto pela garantia, haja vista que os danos apresentados eram decorrentes de mau uso do produto.

Disse que não concordou com o teor do laudo, pois o aparelho não apresentava quaisquer arranhões que pudessem caracterizar queda e/ou mau uso.

Ressaltou que as imagens/fotos do televisor apresentadas no laudo da Ré, não são do seu aparelho, tanto que o ambiente em que foram tiradas não é o da sua residência.

Assim, buscou a tutela jurisdicional a fim de ser restituído dos valores despendidos e, ainda, indenizado pelos danos de ordem morais experimentados.

Citadas, a Via Varejo S/A suscitou preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, rechaçou as teses arguidas pelo autor, alegando, em síntese, que não cometeu qualquer ato ilícito capaz de ensejar pena pecuniária a título de danos morais.

Por sua vez, a segunda requerida Samsung alegou que os danos apresentados no produto foram decorrentes de mau uso pelo consumidor, o que a isenta de qualquer responsabilidade.

Destacou que, conforme relatório técnico, o aparelho de televisor foi encaminhado a assistência com display trincado, sendo constatado o uso inadequado do equipamento, e ainda, que o requerente não apresentou qualquer outro documento capaz de contrapor o apresentado pela requerida (laudo técnico).

Depois de impugnadas as contestações as partes foram intimadas a se manifestar acerca das provas que ainda pretendiam produzir, ocasião em que ambas requeridas pugnaram pelo julgamento antecipado da lide e a parte autora nada disse. (Id ́s. 120985505 e 120985507)

Após sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Pois bem, na hipótese, não paira dúvida quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que na relação encontra-se de um lado o adquirente (consumidor) e de outro a Samsung (fornecedora de produtos).

No presente caso, apesar das fartas argumentações apresentadas, tem-se que a Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia a fim de justificar a ausência de solução para os problemas apresentados no televisor.

É que, apesar do laudo técnico conduzir para a ausência de responsabilidade da apelante, ele não demonstra ser documento indene de dúvidas que pudesse comprovar que o defeito apresentado se deve ao mau uso pelo consumidor, isso porque, as imagens/fotos apresentadas no laudo técnico em comparação com as apresentadas pelo requerente em sua exordial, revelam tratar-se de televisor diverso, pois as bordas do equipamento e o defeito apresentado não são os mesmos. (Id’s. 120985480 e 120985481)

Ora, cabia à Apelante produzir provas capazes de desconstituir o direito do autor, o que poderia se dar por meio de perícia técnica judicial, o que só não foi realizada devido o pedido de julgamento antecipado da lide realizado pela própria requerida.

Dessa forma, não tendo a apelante apresentado provas capazes de infirmar os fatos alegados pelo requerente, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela empresa requerida, que falhou na prestação de serviços ao não solucionar, em tempo hábil, o problema apresentado no aparelho televisor do requerente, devendo, por isso, responder objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 14, do Código Consumerista.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Com efeito, como já dito, o requerente buscou a assistência técnica da fornecedora para detectar a origem e solucionar o vício apresentado no aparelho televisor, contudo, o procedimento foi negado sob o argumento de que os problemas apresentados eram decorrentes do mau uso do produto.

Nesse contexto,
sem que a ré/apelante tenha logrado êxito em comprovar que o problema apresentado no televisor não tenha decorrido de vício do produto, remanesce o dever de indenizar ao consumidor pelos danos de ordem patrimonial experimentados, o que,
conforme comprovantes de pagamentos efetivamente realizados, perfazem o valor total de R$ 2.364,65 (dois mil trezentos e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) e não o valor de 2.865,00 (dois mil oitocentos e sessenta e cinco reais) que constou da condenação (ID. 120985478).

Relativamente ao dano moral, que encontra respaldo no art. 5o, V e X, da Constituição Federal e no artigo 186 do Código Civil, exige-se a demonstração de que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário; a indenização com base no referido dano não possui valor patrimonial, sendo necessário auferir, em cada caso, a existência ou não de ofensa aos direitos personalíssimos da parte.

Sobre esse assunto, leciona Yussef Said Cahali:

“
Na advertência da doutrina e jurisprudência, salvo situações excepcionais e bem demarcadas, não seria uma simples frustração que se indeniza, mas sim a ofensa a direitos da personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, a ser demonstrado em cada caso. O atentado ao bem-estar psicofísico do indivíduo deve apresentar uma certa magnitude ou expressividade para ser reconhecido como dano moral, não bastando um mal estar trivial, de escassa importância, próprio do risco cotidiano da convivência em sociedade. Haveria, por assim dizer, um limite mínimo de tolerabilidade a partir do qual a lesão se configura como relevante e prejudicial, hábil/suficiente a embasar a responsabilidade indenizatória. Haveria como que um “piso” de incômodos, inconveniente e desgostos a partir dos quais se configura o dano moral indenizável”.
(
Dano Moral
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 53).

Para restar configurado o dano moral indenizável, a conduta do agressor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade; a atitude deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

No caso, mostra-se evidente e inconteste que o autor passou por constrangimento e aborrecimento que ultrapassaram o da vida cotidiana, uma vez que ficou desprovido do aparelho televisor, bem como, do ressarcimento dos valores despendidos, o que, diga-se de passagem, até o momento não ocorreu, de modo que, a recalcitrância injustificada na resolução do problema somada a demora no reembolso são suficientes a ensejar a indenização por danos morais.

Em casos parecidos, nesse sentido tem decidido este Sodalício, a propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO REPARAÇÃO DANOS MATERIAL E MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – VÍCIO DO PRODUTO – DEMORA NA RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA – ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS - RESSARCIMENTO DURANTE TRÂMITE PROCESSUAL - DANO MORAL CONFIGURADO – CIRCUNSTÂNCIA QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO - INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.

Comprovada a falha na prestação do serviço, consistente na aquisição de aparelho (celular) defeituoso, e demora injustificável de devolução dos valores pagos, após esgotadas as vias administrativas para solução do problema, exsurge o dever de indenizar pelo dano experimentado, o qual, à evidência, ultrapassa os umbrais do mero aborrecimento, em razão do desgaste e descaso experimentado pelo consumidor.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com as peculiaridades do caso concreto, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos experimentados e à capacidade econômica das partes. Recurso provido. (N.U 1000895-59.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

Logo, é patente o abalo moral a ser indenizado.

No que diz respeito ao valor da indenização, o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não a arbitrar em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o
princípio da proporcionalidade
e da
razoabilidade
na fixação do
quantum
indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da ré e, em especial, os transtornos vivenciados pelo autor, entendo que o valor arbitrado (R$ 10.000,00) é proporcional e razoável aos fins desejados, devendo ser mantido.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, tão somente, reduzir o valor da condenação a título de danos materiais para R$ 2.364,65 (dois mil trezentos e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022